Tribunal: TJES
Processo: 5024372-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024372-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS.
ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5024372-52.2022.8.08.0035

Recorrente: ANDERSON CRUZ DINIZ

Recorrido: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando os documentos apresentados no ID 7166464, defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 691746).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDERSON CRUZ DINIZ
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos autorais (indenização por danos materiais e morais), aduzindo falha na prestação de serviços pelo recorrido, decorrentes da ausência de entrega dos produtos adquiridos em seu
site
(01 pneu e 01 geladeira).

O juízo de piso julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito e destacando
“[...] que o requerido comprova que os produtos foram entregues no dia 10/07/2019, às 07h10m, no entanto, apenas no dia 24/08/2022, ou seja, mais de três anos após a compra, o autor entrou em contato informando o não recebimento e solicitando o cancelamento (protocolo 418720114)”
–
sic
, ID 6916978, negritei).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). De outro lado, o recorrido logrou êxito na comprovação de que
(a)
houve a entrega dos produtos no endereço informado pelo recorrente, na data de 10/07/2019 e
(b)
somente decorrido o lapso temporal de três anos que o recorrente informou o não recebimento e solicitou o cancelamento da compra (?!).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANDERSON CRUZ DINIZ

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)